Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cumpra-se a determinação exarada na Reclamação n. 0720182-28.2022.8.07.0000 (suspensão dos efeitos do acórdão reclamado proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória no 0711976-44.2021.8.07.0005, movida por José Farias Figueiredo, até decisão final da referida Reclamação) - ID 43087779. Tornem os autos conclusos após a decisão final da referida Reclamação. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Carlos Martins Relator